Tribunal: TJSP
Processo: 0045733-52.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS. Ônibus urbano. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autora que antes de terminar o desembarque foi surpreendida pelo arranque do veículo, vindo a cair e sofrer lesões de natureza grave. Instrução com prova testemunhal que comprova a versão da autora sobre os fatos. Caracterizada culpa do motorista preposto da ré. Situação de indiscutível desconforto. Dano

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS. Ônibus urbano. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autora que antes de terminar o desembarque foi surpreendida pelo arranque do veículo, vindo a cair e sofrer lesões de natureza grave. Instrução com prova testemunhal que comprova a versão da autora sobre os fatos. Caracterizada culpa do motorista preposto da ré. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 15.000,00 que se afigura valor razoável e proporcional. Danos materiais. Descabimento. Ausência de comprovação da perda patrimonial. Sentença parcialmente reformada. Recursos da requerida e da seguradora litisdenunciada providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0045733-52.2011.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
Apelante/Apelado VIAÇÃO JUNDIAIENSE LTDA., é apelada NEUSA DOS
SANTOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
Voto no 45.688
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309
Comarca: Jundiaí - 4a Vara Cível
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial
Apelante/Apelado: Viação Jundiaiense Ltda.
Apelado: Neusa dos Santos Costa
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcio Estevan Fernandes
TRANSPORTE DE PESSOAS. Ônibus urbano. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Autora que antes de terminar o desembarque foi surpreendida
pelo arranque do veículo, vindo a cair e sofrer lesões de natureza grave. Instrução
com prova testemunhal que comprova a versão da autora sobre os fatos.
Caracterizada culpa do motorista preposto da ré. Situação de indiscutível
desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 15.000,00 que se
afigura valor razoável e proporcional. Danos materiais. Descabimento. Ausência
de comprovação da perda patrimonial. Sentença parcialmente reformada.
Recursos da requerida e da seguradora litisdenunciada providos em parte.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cuja r.
sentença de fls. 533/541 julgou procedente, a fim de “condenar a ré a pagar à parte
autora, a título de indenização de danos: a) materiais (lucros cessantes, gastos com
terapias, remédios, indenização pela perda de capacidade laboral), o valor de R$
19.960,00; e morais/corporais o valor de R$ 38.960,00, importâncias a serem
atualizadas pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da
publicação da sentença, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Eventual
recebimento de indenização de seguro pelo DPVAT por parte da autora deverá ser
compensada, a teor do disposto da Súmula no 246 do SJT”. Em razão da sucumbência,
condenou as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados e 15% sobre o valor da condenação.
Embargos de declaração rejeitados (fls. 567).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
Recorre a requerida (fls. 552/561) aduzindo que, por todos os
depoimentos colhidos na audiência de instrução, foi possível comprovar que a autora foi
prontamente socorrida pelo fiscal da empresa e conduzida ao Hospital São Vicente de
Paulo, o que afasta a negligência da ré. Sustenta que o depoimento do motorista foi
claro ao dizer que estava com o veículo parado, cobrando a passagem dos que
ingressavam no ônibus e que, junto com a autora “desembarcava uma turma de
bagunceiros”, o que pode ter contribuído para o desequilíbrio e consequente queda da
autora. Afirma que as condições físicas da autora antes do acidente, isto é, apresentação
de osteoartrose avançada de coluna vertebral, também podem ter contribuído para sua
queda. Aduz que o valor indenizatório deve ser revisto, porque não se baseou em
nenhum elemento objetivo. Quanto aos danos materiais, afirma serem indevidos, pois
além da autora não exercer nenhuma atividade remunerada, sequer há pedido de
indenização por lucros cessantes na petição inicial, e também não foi apresentado
nenhum documento sobre gastos com despesas e tratamentos. Por fim, quanto à
contagem dos juros moratórios, sustenta que deve iniciar a partir do julgamento e, no
caso dos danos materiais, a partir da citação. Pretende o provimento do recurso, para o
fim de julgar a ação improcedente.
Sobreveio, também, apelação da seguradora litisdenunciada (fls.
570/601), pleiteando, de início, a gratuidade da justiça. No mérito, alega que o acidente
ocorreu, exclusivamente, por fato de terceiro que, ao desembarcar do coletivo, não
respeitou a ordem, acabando por resultar na queda da autora. Sustenta que não se
vislumbram indícios de conduta imprudente, negligente ou imperita do preposto da
empresa ré, de modo a não ser possível imputar a responsabilidade da seguradora.
Sustenta que o segurado não pode assumir a culpa por sinistros cuja responsabilidade é
do terceiro envolvido. Alega que não há convenção entre as requeridas no sentido de
estabelecer solidariedade passiva entre a empresa segurada e a seguradora. Pleiteia,
ainda, a redução do valor indenizatório a título de danos morais e o descabimento dos
danos materiais, por ausência de nexo causal.
Recurso da ré preparado (fls. 562/563) e respondido (fls.622/627),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
manifestando-se a autora pela manutenção do julgado.
Recurso da seguradora respondido às fls. 615/621, em que a autora aduz
que não foi deferido o benefício da justiça gratuita, de modo que a apelação é deserta.
É o relatório.
Primeiramente, verifica-se que a seguradora litisdenunciada se encontra
em regime especial de liquidação extrajudicial, sendo que o balanço patrimonial datado
de 30/09/2019 evidencia a efetiva ausência de recursos da empresa, na medida em que
as dívidas ultrapassam os ativos, acumulando um prejuízo de R$ 290.540.370,89 (fls.
602). Assim, impõe-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita a Nobre
Seguradora do Brasil S/A.
Segundo se infere dos autos, em 14/06/2010, a autora se encontrava no
interior do transporte público coletivo de propriedade da requerida, na condição de
passageira e, segundo versão da autora, o motorista movimentou o veículo sem aguardar
o seu definitivo desembarque, o que resultou na queda da autora ao solo, causando
danos em sua coluna lombar.
Sentenciado o feito (403/412), essa Colenda Câmara, por meio do v.
acórdão de fls. 484/488, com voto condutor de minha relatoria, acolheu a alegação de
cerceamento de defesa apresentado pela requerida, porquanto as provas documentais
não desvendaram a dinâmica dos fatos, anulando-se a r. sentença, para realização da
necessária instrução e novo julgamento de mérito.
Pois bem.
Tem-se que a presente controvérsia gira em torno do motivo causador da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
queda da autora. Com a realização da prova oral, foram colhidos o depoimento da
autora, a oitiva de duas testemunhas que também se encontravam no interior do ônibus e
do motorista que conduzia o veículo, na data dos fatos.
A versão apresentada pela autora, de que o motorista teria colocado o
ônibus em movimento de forma brusca, provocando a sua queda, foi corroborada por
ambas as testemunhas. Senão vejamos.
A testemunha Dirce das Dores Alves relatou que a autora foi a última a
descer no veículo (0:37 da mídia), ocasião em que “o motorista fechou a porta e saiu e
jogou ela fora e todo mundo se apavorou, começou a gritar aí ele parou”. Afirmou,
ainda, ter oferecido ajuda à autora, caso ela precisasse, passando seu contato e endereço,
razão pela qual ela pôde oferecer seu testemunho oito anos após os fatos.
Indagada pelo advogado da requerida se havia corrimão naquele coletivo,
a Sra. Dirce afirmou que não se recordava, porém concluiu que “do jeito que o ônibus
saiu ela teria caído a mesma coisa” (4:32).
Igualmente, a testemunha Maria Aparecida de Souza Costa revelou ter
observado bem o momento em que a autora - que não segurava nada em suas mãos -
desceu no seu ponto de destino, alegando que “o motorista arrancou o ônibus e ela caiu
lá embaixo” (0:40).
A Sra. Maria Aparecida aduziu, ainda, que não havia ninguém atrás da
autora, no momento do seu desembarque, que poderia tê-la empurrado ou contribuído
para o seu desequilíbrio (5:43). Ao ser indagada pelo MM Juiz a quo se a eventual
existência de um corrimão teria impedido o desfecho do acidente, ela respondeu: “ele
arrancou com muita força. Até nós que somos mais fortes do que ela, cairia” (6:24).
Por sua vez, o motorista Luis Antonio testemunhou que havia parado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
ponto solicitado e estava cobrando os passageiros quando sua atenção foi chamada por
um grito. Afirmou que “tinha bastante gente descendo, uma turma de bagunceiros né,
sempre tem, descendo junto com ela, ela com sacola na mão escorregou no degrau e
acabou caindo sentada no chão” (0:51).
Ao ser indagado pelo Magistrado sobre como tomou ciência da existência
das sacolas que a autora supostamente carregava e da “turma da bagunça” que desceu no
mesmo ponto que a autora, o Sr. Luis Antonio mostrou-se vago, limitando-se a
responder que “as pessoas que a gente conhece na linha que me falaram” (1:58), sem
especificar nomes, nem tampouco oferecer maiores detalhes.
Diante das provas colhidas na audiência de instrução, forçoso concluir
que há elementos suficientes para estabelecer o nexo causal entre o sinistro narrado e a
prestação de serviço de transporte defeituosa da empresa ré.
Com efeito, o depoimento da autora, aliado à prova testemunhal
produzida e ao Boletim de Ocorrência (fls. 15/16) convergem para a falta de cuidado do
motorista, preposto da ré, por não ter permanecido com o veículo parado até a autora
finalizar seu desembarque com segurança.
Vale frisar que não restou comprovado, nos autos, a alegada culpa de
terceiro para o desequilíbrio da autora no momento do desembarque. Pelo contrário:
ambas as testemunhas foram unânimes em afirmar que a autora foi a última a
desembarcar, que não segurava nada em suas mãos e que sua queda deu-se pelo
arranque abrupto do ônibus.
Em relação ao fato modificativo e extintivo do direito da autora,
escudado em culpa concorrente da vítima em razão das suas condições físicas antes do
acidente, isto é, apresentação de osteoartrose avançada de coluna vertebral, este também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
não restou comprovado. De acordo com a testemunha Maria Aparecida, “ela era uma
senhora perfeita, muito esperta, sempre andou muito bem” (0:24) e, diante da pergunta
do MM Juiz a quo sobre a utilização de muleta antes do acidente, ela respondeu: “não,
ela era uma senhora muito esperta, nunca a vi andando de muleta” (4:38).
Não há nos autos, ademais, qualquer evidência de que a autora tenha
adotado qualquer conduta imprudente, ou deixado de segurar-se nas barras de
segurança, ou mesmo de que elas seriam capazes de impedir a queda em tal situação.
Desse modo, a requerida não se desincumbiu do ônus de provar que houve culpa da
vítima.
Portanto, a responsabilidade da concessionária ré é inafastável, pois o
contrato de transporte traz implícita a cláusula de incolumidade, visto tratar-se de
obrigação que não é apenas de resultado, mas também de garantia, ou seja, o
transportador tem o dever de conduzir o passageiro são e salvo ao lugar de destino.
Prevalece a regra geral de que há presunção de responsabilidade do
transportador pela morte e por toda lesão corporal, ou ferimento que o passageiro venha
a sofrer. “Ocorrido o acidente que vitimou o viajante, subsistirá a responsabilidade do
transportador, a despeito da ausência de culpa, porque esta é despicienda em face da
teoria do risco, a única compatível com a cláusula de incolumidade, ínsita no contrato
de transporte” (Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. SÉRGIO CAVALIERI
FILHO. São Paulo: Atlas, 2007, p. 289).
Alternativa não resta, portanto, senão a da responsabilização da
requerida, pois a lesão à integridade física da autora, com as dores consequentes,
perturbação da tranquilidade física etc., caracterizam danos morais indenizáveis.
A propósito, a própria necessidade de ser a autora encaminhada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
Hospital São Vicente de Paulo, após o acidente, já indica que houve mesmo uma ruptura
de suas atividades normais, com a ocorrência do evento danoso.
Além do laudo do próprio Instituto Médico Legal no 3172/2011 (fls. 21)
ter concluído que “a vítima sofreu lesões de natureza grave pela debilidade motora do
membro inferior direito”, ficaram as lesões evidenciadas também pelo laudo pericial
(fls. 217/223), por meio do qual o perito aduz que a autora “foi tratada clinicamente com
injeções, medicamentos e colete de Putti para imobilização do tronco. Restaram
sequelas permanentes de trauma lombar”.
Portanto, é indubitável que o acontecimento superou o limite dos simples
aborrecimentos, expondo a autora a sofrimentos desnecessários. E isso é o quanto basta
para configurar o dano moral, pois no ensinamento de CLAYTON REIS, “dano moral é
o mal infringido à intimidade da vítima, que altera de forma substancial o seu
equilíbrio psíquico” (Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral. Rio de Janeiro:
Forense, 2002, p. 60).
Conforme ensina SERGIO CAVALIERI FILHO: “hoje o dano moral
não mais se restringe à dor, tristeza e sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os
bens personalíssimos os complexos de ordem ética , razão pela qual revela-se mais
apropriado chamá-lo de dano imaterial ou não patrimonial” (Programa de
Responsabilidade Civil. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 77-78).
Merece reforma a r. sentença, porém, no que tange ao valor arbitrado a
título dos danos morais.
Com efeito, em que pese a convicção do MM Juiz a quo, a quantia de R$
38.960,00 mostra-se desproporcional, pois a orientação jurisprudencial determina que o
arbitramento seja feito em quantia razoável, para não haver enriquecimento indevido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau
de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e,
ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e às peculiaridades de cada caso”.
(REsp 205.268 - SP - STJ - 4a T. - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
CERQUEIRA - J. em 08.06.99 - "in" DJU de 28.06.99, pág. 122).
Com voto condutor da Ministra NANCY ANDRIGHI, o E. Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir
com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (REsp no 318.379-MG, DJ de 04.02.2002).
Em outras palavras e como também já decidiu o mesmo E. Superior
Tribunal, o valor da indenização não deve corresponder a um número simplesmente
aleatório, mas sim ao que seja proporcional e adequado para cada caso (Resp. 252.481-
SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 26.08.2002).
O que interessa, portanto, é o sentido de equidade, cuja aplicação exige o
ser indulgente e compreensivo com as coisas humanas, de modo a que o julgamento
corresponda a uma ideia de justiça da consciência média, a qual longe está de ser
benevolente com o dinheiro alheio.
Assim, sopesadas as circunstâncias, tenho para mim que a quantia de R$
15.000,00 representa um valor condigno com os danos suportados pela autora.
Por outra banda, com relação aos alegados danos materiais, ambos os
apelos merecem acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
10
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
Não se desconhece que os lucros cessantes consistem naquilo que o
lesado deixou, razoavelmente, de lucrar como consequência direta e imediata do evento
danoso (artigo 403 do Código Civil).
No caso, restou corroborado tanto pela testemunha Dirce das Dores,
quanto pelo próprio depoimento da autora que o motivo de seu deslocamento diário com
o transporte público era para cuidar dos seus netos, enquanto sua filha saía para
trabalhar, ou seja, a autora não exercia atividade remunerada.
Ressalta-se, inclusive, que a petição inicial sequer traz os lucros cessantes
em seus pedidos, de modo que a sua exclusão da condenação é medida de rigor.
Ademais, não foi apresentado, nos autos, nenhum documento sobre
gastos com terapias, remédios ou tratamentos médicos, o que impossibilita a
condenação das rés no importe de R$ 19.960,00, conforme determinado na r. sentença,
por ausência de elementos objetivos que comprovem tamanho prejuízo financeiro.
Não obstante a perícia ter concluído que houve redução da capacidade
para o trabalho, a autora não demonstrou que exerce atividade laboral e, de todo modo,
também não houve pedido expresso, na exordial, relacionado à perda da capacidade
laborativa.
Vale salientar que mesmo no contrato de transporte de pessoas é
indispensável provar que do acidente resultou dano patrimonial e, infelizmente, não há
como reputar existentes os danos materiais, porque não comprovados.
Quanto aos juros moratórios incidentes sobre a indenização arbitrada, a r.
sentença também merece reforma. É preciso esclarecer que, quando exigíveis em razão
da responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso; porém, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
11
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
caso sub judice, o dano claramente decorre da responsabilidade contratual, pela
prestação de serviço em transporte público, de forma que o termo inicial é a data da
citação, tal qual prescreve o artigo 405 do Código Civil (“Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial”).
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Quanto à data
inicial dos juros moratórios, por tratarem os autos de caso de responsabilidade
contratual, tem-se que a jurisprudência desta eg. Corte é pacífica ao fixar a data da
citação como termo a quo” (EDcl nos EDcl no AREsp 706.352/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 30/03/2016).
Outrossim, com relação à correção monetária, conta-se a partir da r.
sentença, consoante enunciado da Súmula 362 do STJ: “A correção monetária do valor
da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
Cumpre analisar, ainda, o recurso de apelação da denunciada no que
concerne ao contrato de seguro de responsabilidade civil celebrado entre a ré
denunciante e a denunciada.
Em relação ao fato de terceiro, enquanto suposta causa excludente da
responsabilidade da empresa requerida e no que diz respeito à configuração e à
mensuração do dano moral e material, reputo suficientes as considerações tecidas
alhures.
Por derradeiro, não prospera o argumento de que seria subsidiária a
responsabilidade da seguradora, pois é pacífica a orientação da jurisprudência em
sentido contrário, conforme esposado no enunciado da Súmula no 537 do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
12
Apelação Cível n.o 0045733-52.2011.8.26.0309 - Jundiaí - LF - Voto no 45.688
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e
solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à
vítima, nos limites contratados na apólice.”
Ainda, impende observar que o Código de Processo Civil também
admite, expressamente, que o autor postule diretamente o cumprimento da sentença
contra a denunciada, nos termos do artigo 128, parágrafo único:
“Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o
cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da
condenação deste na ação regressiva.”
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso da requerida e da seguradora denunciada, apenas para afastar a condenação
por danos materiais, pois não provados, e determinar a redução do valor da indenização
dos danos morais para R$ 15.000,00, acrescido de correção monetária desde a data deste
acórdão (Súmula no 362 do STJ) e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,
mantida no mais a r. sentença, inclusive no que tange aos encargos do processo, pois
não só as custas e honorários devem recair sobre quem deu causa ao processo, como no
caso é possível dizer que a autora experimentou sucumbência mínima, visto que
prevaleceu o seu direito, apenas em menor extensão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator